Tribunal: TJDFT
Processo: 0752574-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. vara de execução de medida socioeducativa. revisão judicial de sanção disciplinar. deliberação da comissão de avaliação interdisciplinar. falta grave. caracterização. ausência de ilegalidade no procedimento da comissão. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido revisão judicial da sanção disciplinar aplicada em ocorrência disciplinar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve irregularidade no procedimento adotado pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar na aplicação da sanção disciplinar ao agravante, a autorizar a revisão judicial.
III. Razões de Decidir:
3. A revisão judicial de procedimento administrativo de sanção disciplinar aplicada a adolescente é cabível apenas para corrigir eventuais desconformidade com o regulamento ou de ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa, as quais não foram identificadas no caso.
4. Os fatos foram devidamente apurados pela Comissão de Avaliação, em conformidade com o Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, a decisão foi proferida por Comissão regularmente investida e foi oportunizada defesa oral ao jovem.
5. A decisão que tipificou a conduta d adolescentes como falta de natureza grave (“agredir ou tentar agredir qualquer pessoa, persistindo ou não na ação por palavras ou gestos”) e ensejou a penalidade de 11 (onze) dias, baseou-se no mapa de lesão ratificou a ocorrência de agressões mútuas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.